Tribunal: TJES
Processo: 5013814-58.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013814-58.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA COMO ME OU EPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública e o Juízo da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Itapemirim/ES, no bojo de ação anulatória de multa administrativa ajuizada por Banco Safra S/A em face do Município de Itapemirim, com objetivo de declarar a nulidade de processo administrativo e da multa aplicada pelo PROCON municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar ação proposta por pessoa jurídica não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009 estabelece que somente pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte podem ajuizar ações perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. O Banco Safra S/A, na condição de sociedade anônima de grande porte, não se enquadra como microempresa nem como empresa de pequeno porte, o que inviabiliza o ajuizamento de ação no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. O valor da causa, inferior ao teto de sessenta salários mínimos previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, não supre o requisito subjetivo previsto no art. 5º da mesma norma.

6. O Enunciado nº 135 do FONAJE reforça o entendimento de que o acesso das pessoas jurídicas aos Juizados Especiais Fazendários depende de sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

7. A jurisprudência é firme no sentido de afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a parte autora não se enquadra nos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES.

Tese
s
de julgamento
:

1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar ação proposta por pessoa jurídica que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte.

2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (valor da causa) e subjetivo (natureza da parte autora) previstos na Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, I; Lei Complementar nº 234/02, art. 39-A, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, CONF 0401513-37.2019.8.13.0000, Relª Desª Ana Paula Caixeta, j. 25.07.2019;
TJRS, CC 0058718-53.2018.8.21.7000, Relª Desª Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 09.05.2018;
TJES, CC 100190041564, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR competente para processar a ação de nº 5001854-27.2024.8.08.0026 o Juízo da 1ª Vara da Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES - ora suscitado do conflito negativo de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o Juízo da Vara da 1ª Cível e da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Itapemirim/ES.

O Juízo suscitado declinou da competência para processar a ação anulatória de multa administrativa nº 5001854-27.2024.8.08.0026, por entender que
“
por força da Lei 12.153/2009, o presente processo, com a nova sistemática, tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o(s) Requerido(s) é um dos legitimados passivos, portanto ligado à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A par disso, o valor atribuído à causa está dentro desse modelo legal do microssistema. De mais a mais, a matéria sob análise não se encontra no rol do §1º do artigo 2º da Lei 12.153/09, que trata das exceções legais para competência, bem como a data da propositura da presente ação dá conta de que já estava dentro da vigência da referida Lei.
”
(evento 9815373, fl. 44).

O juiz suscitante, por seu turno, registrou que
“
o BANCO SAFRA S/A, considerado uma das maiores instituições financeiras do país e com grande aporte econômico, não enquadra-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, não pode figurar no polo ativo no Juizado Especial da Fazenda Pública
”
(fl. 03, do evento 9815371).

I
n casu
, observa-se que a sociedade anônima Banco Safra S/A ajuizou a demanda de origem em desfavor do Município de Itapemirim objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo e da multa aplicada pelo PROCON (evento 13033646, fl. 24).

De fato, é inequívoco que o valor da causa não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º da Lei nº 12.153/09), no entanto, percebe-se que a supracitada sociedade anônima não pode litigar como autora no juízo suscitante.

O Banco Safra S/A não se enquadra como empresa de pequeno porte nem como microempresa, portanto, não resta preenchido o requisito previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09.

Vale lembrar que o acesso de pessoas jurídicas aos Juizados Especiais Fazendários – na qualidade de requerentes – pressupõe a comprovação do enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo dispõe o enunciado nº 135 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Assim, afastada a possibilidade de acesso da parte autora ao juízo suscitante, é claro que o feito originário deverá tramitar perante a Vara Fazendária, isto é, o Juízo da 1ª Vara da Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES, nos ditames do artigo 39-A, inciso VI, da Lei Complementar Estadual nº 234/02.

Menciona-se, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência pátria, conforme se depreende dos seguintes julgados proferidos pelos egrégios Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. INTERESSE DOS ENTES FAZENDÁRIOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA COMO ME OU EPP. ART. 5º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153/09. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETENTE. ACOLHER O CONFLITO.
Ausente a demonstração de que a parte autora, Cooperativa de crédito mútuo, possua enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, resta afastada a sua legitimidade para figurar no polo ativo de ação proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa e a matéria se adequem às disposições da Lei nº 12.153/09.
(TJMG; CONF 0401513-37.2019.8.13.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 25/07/2019; DJEMG 30/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
Ao juizado especial da Fazenda Pública falece competência para o julgamento da ação em que a parte autora é pessoa jurídica que não se enquadra nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas pela Lei Complementar nº 123/2006, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 155/2016. Inteligência do art. 5º, I, da Lei nº 12.153/2009.
Precedentes jurisprudenciais. Conflito negativo de competência desacolhido. Unânime. (TJRS; CC 0058718-53.2018.8.21.7000; Santa Maria; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iris Helena Medeiros Nogueira; Julg. 09/05/2018; DJERS 15/05/2018)

No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO PROPOSTA POR SOCIEDADE LIMITADA EM FACE DE ENTE PÚBLICO MUNICIPAL IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARTE AUTORA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Ainda que o valor atribuído à ação de origem não ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. A sociedade limitada, que
figura como requerente na ação originária, não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, o que afasta a possibilidade de acesso ao juízo suscitante. Inteligência do artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09 e do enunciado nº 135 do FONAJE
. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190041564, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente para processar a ação de nº 5001854-27.2024.8.08.0026 o Juízo da 1ª Vara da Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES – ora suscitado do conflito negativo de competência.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
1
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.